Tribunal: TJDFT
Processo: 0728084-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728084-61.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NARA VEICULOS LTDA AGRAVADO: RESTAURANTE OMURA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NARA VEICULOS LTDA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE CONHECIMENTO ajuizada por RESTAURANTE OMURA LTDA: “Indefiro o pedido de oitiva de testemunhas, pois estas não se prestam a comprovar os pontos controvertidos ficados. Preclusa esta decisão, anote-se conclusão para sentença, obedecendo a ordem de conclusão e as preferências legais, nos termos do art. 12, caput, e §2o do Código de Processo Civil. Como preconiza o §1o do referido dispositivo, a lista da ordem cronológica, para acompanhamento, está à disposição das partes e respectivos patronos no seguinte sítio da rede mundial de computadores: pje-processo-apto-julgamento.tjdft.jus.br.” A Agravante sustenta que o ônus da prova foi invertido, mas foi indeferida a produção das únicas provas capazes de demonstrar a existência de danos. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para "deferir a produção das provas requeridas, em especial da prova testemunhal e prova pericial, pelas razões aqui expostas”. Preparo recolhido (IDs 61292049 e 61292050). É o relatório. Decido. A decisão agravada não está compreendida no elenco exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mesmo na interpretação ampliativa sinalizada pela tese que o Superior Tribunal de Justiça fixou no julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT. Com efeito, decisão a respeito de produção de provas, se eventualmente resultar em cerceamento de defesa, poderá ser útil e eficazmente impugnada na forma do artigo 1.009, § 1o, do novo Estatuto Processual Civil. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (...) A decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito). (...) (AgInt no AREsp 1.914.269/DF, 4a T., rel. Min. Marco Buzzi, DJe 29/4/2022)” Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 11 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator